Tribunal: TJES
Processo: 0000163-47.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000163-47.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEVERTON SUZANO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 16,
PARÁGRAFO ÚNICO,
INCISO IV,
DA LEI Nº 10.826/03.
1 REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A pena de multa também se submete ao critério trifásico do art. 68 do CP, o que resulta na necessidade de a quantidade de dias-multa ser coerente e proporcional à pena privativa da liberdade aplicada, já que são consideradas as mesmas circunstâncias judiciais, circunstâncias agravantes e atuantes e causas de diminuição e de aumento para valorá-la. Assim sendo, tendo sido a pena corpórea referente ao crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, fixada no mínimo legal, deve a pena de multa ser reduzida para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, nos moldes previstos no preceito secundário do tipo penal c/c artigo 49, do Código Penal. 2. Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal, interposto por Weverton Suzano da Silva, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica (fls. 97/103 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/02-verso dos autos físicos, narra, em resumo, o seguinte:

“
[...] no dia 26 de dezembro de 2019, por volta das 08 horas e 45 minutos, na rodovia BR 262, bairro Jardim América, em Cariacica/ES, o denunciado, acima qualificado, portava, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, marca Orbea Hermanos, com número de série raspado, com seis munições (auto de apreensão nos autos).

Revelam os autos que Agentes da Polícia Rodoviária Federal realizavam fiscalização na rodovia BR 262, em Cariacica/ES, quando deram ordem de parada ao denunciado, que conduzia a motocicleta Honda CG 150 Titan KS, placa MRW-8262.

No entanto, o denunciado desobedeceu a determinação e, na tentativa de se evadir, seguiu com o veículo em direção aos Policiais. Contudo, os Policiais conseguiram imobilizar o veículo e deter o denunciado, que levava uma das mãos seguidamente à linha de cintura.

Realizada busca pessoal, foi encontrado, na cintura do denunciado, o revólver já descrito, abastecido com as seis munições.

Consta ainda que o denunciado não possuía o registro da arma de fogo apreendida, nem autorização para portá-la, até porque a arma se encontrava com a numeração raspada.”

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo
16, parágrafo único,
inciso IV,
da Lei nº 10.826/03,
à pena de
0
3
(dois) anos de reclusão e
36
(
trinta e seis
) dias-multa,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime, em regime inicialmente aberto para início de cumprimento de pena, sendo a pena corpórea substituída por duas penas restritivas de direitos.

Nas
razões recursais
, sediadas às fls. 136/137 dos autos físicos, a defesa requer a redução da pena de multa fixada ao recorrente.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a
materialidade
e a
autoria

delitivas
do crime pelo qua
l
o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Por sua vez, a defesa também não questionou a pena corpórea fixada ao réu, verificando-se, nesse ponto, que o Juízo de primeiro grau, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, a pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção de infrações penais.

Dito isso, passo à análise do pleito defensivo de redução da pena de multa, fixada em 36 (trinta e seis) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

C
onsoante previsto no Código Penal, a pena de multa também se submete ao critério trifásico do art. 68, o que resulta na necessidade de a quantidade de dias-multa ser coerente e proporcional à pena privativa da liberdade aplicada, já que são consideradas as mesmas circunstâncias judiciais, circunstâncias agravantes e atuantes e causas de diminuição e de aumento para valorá-la.

Ainda, saliento que a pena pecuniária segue um sistema bifásico: na primeira fase da aplicação da multa, deve-se levar em consideração as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, bem como as eventuais agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena. Por sua vez, na segunda fase, onde o magistrado fixa o valor de cada dia multa, o qual varia de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato até 5 vezes este salário, levando-se em consideração a hipossuficiência do apenado.

Feita essa breve introdução, analisando o caso concreto, verifico que
assiste razão à defesa
.

Explico.

A pena prevista no preceito secundário do tipo penal em comento é de 3 (três) a 6 (seis) anos de reclusão, e multa.

Dito isso, embora o magistrado sentenciante tenha fixado a pena corpórea no mínimo legal, isto é, em 03 (três) anos de reclusão, por considerar todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, bem como não reconhecer nenhuma circunstância agravante, tampouco causas de aumento de pena, fixou a pena de multa em patamar acima do mínimo previsto em lei.

Nessa linha
, segundo prevê o artigo 49, do Código Penal, a pena de multa mínima prevista é de 10 (dez) dias-multa, todavia, o magistrado sentenciante a fixou em 36 (trinta e seis) dias-multa, sendo tal pena desproporcional à pena corpórea e também à fundamentação externada nas três fases da dosimetria da pena.

Logo, a pena de multa, no presente caso, deve ser reduzida para 10 (dez) dias-multa, mantendo-se a valoração de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Em caso semelhante, este e. Tribunal de Justiça também realizou a readequação da pena de multa fixada desproporcionalmente à pena privativa de liberdade. Senão, vejamos:

“
Redimensionamento da pena de multa, uma vez que esta deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, observando os critérios do art. 59 do Código Penal. [...].” (TJES; EDcl-AP 0015839-38.2016.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Julg. 30/11/2022; DJES 12/12/2022)

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto para, no mérito,
D
AR-LHE PROVIMENTO
,
para reduzir a pena de multa aplicada, fixando, por consequência, a pena definitiva de Weverton Suzano da Silva em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dia-multa,
mantendo-se incólumes
os demais
fundamentos da sentença de primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)